Tribunal: TJSP
Processo: 1017790-35.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Obrigação de Fazer – Cobertura de internação em clínica de recuperação de dependentes particular – Obrigatoriedade - Não disponibilização de vaga na rede referenciada – Coparticipação – Validade – Garantido o atendimento contínuo, e ilimitados os dias necessários de internação, conforme prescrição médica, é devida a coparticipação após trinta dias de internação – Tema 1032

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Obrigação de Fazer – Cobertura de internação em clínica de recuperação de dependentes particular – Obrigatoriedade - Não disponibilização de vaga na rede referenciada – Coparticipação – Validade – Garantido o atendimento contínuo, e ilimitados os dias necessários de internação, conforme prescrição médica, é devida a coparticipação após trinta dias de internação – Tema 1032 do STJ – Recurso desprovido.